Tribunal: TJBA
Processo: 8000488-57.2023.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000488-57.2023.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:
JOACI SOUZA DE AZEVEDO

APELADO: LUCIA DA SILVA PEDREIRA

Advogado(s)
:
ACAICO FARIAS RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. MUNICÍPIO DE CANDIDO SALES. VERBAS SALARIAIS E FGTS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Cândido Sales contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de saldo de salários retidos e dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor de servidora contratada temporariamente sem concurso público.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em analisar se a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes afasta o direito da servidora ao recebimento de salários e depósitos de FGTS pelo período efetivamente trabalhado.

III. Razões de decidir

3. A contratação de pessoal pela Administração Pública deve, como regra, ser precedida de concurso público. A exceção prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, para contratações temporárias, exige a demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, o que não ocorreu no caso.

4. A inobservância da regra do concurso público acarreta a nulidade do contrato. Contudo, o STF, no julgamento do Tema 916 de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que, mesmo em contratações nulas, o servidor tem direito ao recebimento dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5. Essa orientação visa proteger o trabalhador, que prestou seus serviços de boa-fé, e evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho despendida.

6. A alegação de incompetência da Justiça Comum, litispendência e má-fé da parte autora foram corretamente afastadas pelo juízo de primeiro grau, pois o processo anterior versava sobre parcelas distintas e a questão de fundo envolve relação de natureza jurídico-administrativa, cuja competência foi declinada pela Justiça do Trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "1. A declaração de nulidade do contrato de trabalho temporário, por inobservância da regra constitucional do concurso público, não exime a Administração Pública do dever de pagar o saldo de salários e efetuar os depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) correspondentes ao período efetivamente laborado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, IX, da Constituição Federal; Art. 19-A da Lei nº 8.036/1990; Art. 487, I, do Código de Processo Civil; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, Tema 916 de Repercussão Geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000488-57.2023.8.05.0045, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES
e como Apelada
LUCIA DA SILVA PEDREIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta